Tribunal: TJMT
Processo: 1021896-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021896-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO - CPF: 041.192.991-71 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), JOEL SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 812.689.981-68 (VÍTIMA), MARA PONOCENO DE ARRUDA - CPF: 758.739.072-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – TESE DE
NEGATIVA DE AUTORIA -

VIA INADEQUADA – QUESTÕES QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
–

ANTECEDENTES
-
NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, a custódia cautelar foi justificada na gravidade concreta do delito e no fato de o paciente registrar antecedente,
o qual é suficiente para indicar sua periculosidade e demonstrar que a prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021896-07.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, ocorrido em 5/10/2020, em coautoria com Mara Ponoceno de Arruda.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco processual. Argumenta, ainda, que nada de ilícito foi apreendido em posse do paciente ou da suposta corré, estando os indícios de autoria amparados apenas nas frágeis palavras da vítima.

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
63713962.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
63899470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
66259452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, alegando, também, negativa de autoria.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição de fragmento da denúncia, para contextualizar os fatos:

“(...) Na data de 05 de outubro de 2010, por volta das 20 h:00 min., na Chácara denominada “Progresso”, localizada na Zona Rural do Distrito de Cangas, termo desta Comarca de Poconé/MT (próximo ao Garimpo do "D"), os
denunciados MARA PONOCENO DE ARRUDA, vulgo “Chinês” e MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO – vulgo “Maurinho”
, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma, subtraíram uma
motocicleta HONDA / CG 125 Titan, ANO 2002, cor vermelha, Placa JZU 7708, um aparelho celular simples e o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), pertencentes à vítima Joel Silva do Nascimento
.

(...)

Ressai dos autos que os denunciados surpreenderam a vítima logo após ela descer da motocicleta Honda CG 125 Titan, ANO 2002, cor vermelha, Placa JZU 7708, e mediante grave ameaça exercida com um objeto, o qual foi pressionado contra o rosto de Joel, determinaram que a vítima entregasse todo o dinheiro.

Consta ainda que os denunciados usavam coberturas em seus rostos, contudo, no decorrer da ação delituosa a vítima logrou êxito em retirar a proteção do rosto da denunciada MARA, vulgo “Chinês”, reconhecendo-a imediatamente, tanto pelas caraterísticas físicas quanto pela voz.

O denunciado MAURO, vulgo “Maurinho”, foi quem anunciou o assalto, tendo dito para a vítima “Perdeu, Perdeu”. A vítima afirmou que MAURO, vulgo “Maurinho”
estava sem camisa, oportunidade em que o reconheceu pela tatuagem que ostenta no ombro esquerdo
(uma estrela dentro de um círculo), pelo que, proferiu a seguinte indagação: “Maurinho é você” (sic).

De acordo com narrativa da vítima, o denunciado MAURO, vulgo “Maurinho”, quando questionado quanto sua identidade, apoderou-se da motocicleta e chamou a denunciada MARA, vulgo “Chinês” para saírem do local, levando com eles o aparelho celular simples, o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e motocicleta Honda CG 125 Titan.

A vítima dirigiu-se a Delegacia de Polícia, relatou o ocorrido, disponibilizou as caraterísticas e reconheceu os denunciados por fotografias que lhes foram apresentadas. (...)”

Assim, a defesa aduz negativa de autoria, ao argumento
que não existe a certeza da participação do paciente no crime de roubo, pois inexiste testemunhas capazes de confirmar a versão apresentada pela vítima.

Sem razão a defesa.

Isso porque, na via do
habeas corpus
não se admite a análise de questões que demandem dilação probatória, a exemplo da negativa de autoria, ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, bem como
a confissão dos investigados não seria voluntária.

Contudo, em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
(AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
em apuração,
pois foi reconhecido pela vítima, uma vez que
teria visto sua tatuagem que fica no ombro esquerdo, tendo a forma de “uma estrela dentro de um círculo”.

Por outro lado, ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública,
considerando a violência empregada na empreitada criminosa, bem como pelo paciente possuir executivo de pena, por outro delito.
Eis, no que interessa, o teor do decisum: id. N.
41413497.

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, pela suposta pratica do crime previsto no artigo 157 §2o, inciso II e 2a-A inciso I do Código Penal, em tese praticado pelos autuados MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO e MARA PONOCENO DE ARRUDA.

Segundo consta no depoimento da vítima, no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 20h00min, chegou a porta da chácara em que está morando, estava pilotando uma motocicleta Honda CG 125 Titan, ANO 2002, cor vermelha, Placa JZU 7708, quando foi abordado por dois indivíduos, agindo com grave ameaça, determinaram que a vítima passasse o dinheiro que estava em sua posse.

A vítima entrou em luta corporal com os suspeitos pois não queria entregar o dinheiro nem a motocicleta.

Com o confronto corporal, conseguiu puxar a camiseta que cobria o rosto da mulher, ocasião em que reconheceu a indiciada Mara, pois ela possui um lava-jato em Cangas e a vítima teria levado sua moto para lavar na semana passada.

A vítima afirma que reconheceu Mara pela estrutura física e pela voz.

Ato contínuo, a vítima reconheceu o suspeito Mauro, que também teria participado do roubo pois teria visto sua tatuagem que fica no ombro esquerdo.

Os suspeitos levaram a motocicleta, a quantia de R$ 4.900,00 e ainda o celular da vítima.

A vítima reconheceu o suspeito Mauro por Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa.

Instado a manifestar, o IRMP pleiteou pela prisão preventiva.

A Defesa requer a concessão da liberdade provisória.

É o breve relato.

DECIDO.

Considerando que já houve a homologação do flagrante, passo a análise dos requisitos para que seja convertida em prisão preventiva.

(...)

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de roubo majorado ultrapassa os 04 anos.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, uma vez que a vítima reconheceu ambos os suspeitos do suposto crime.

Aliado a isso, a vítima chegou a descrever a tatuagem do suspeito Mauro com detalhes.

Quanto a suspeita Mara, a vítima demonstra não ter dúvidas de que ela tenha participado da empreitada, afirmando que reconheceu sua voz e a estrutura corporal. Acredita que a investigada sabia que a vítima estava na posse da motocicleta pois havia levado no lava-jato da flagrada há uma semana atrás.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão
preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade dos acusados.

Verifica-se que, no caso em análise que os indiciados utilizaram grave ameaça e violência, uma vez que chegaram a ferir o braço da vítima.

Em consulta aos antecedentes, foi possível constatar que o flagrado MAURO possui um executivo de pena em tramite pelo crime de roubo, assim, se amolda ao inciso II do art. 313 do CPP.

Assim, as condições da prisão dos suspeitos demonstram sua periculosidade.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito foi cometido com violência e grave ameaça.

A própria vítima menciona em seu depoimento que teme por sua vida, evidenciando a necessidade da manutenção da segregação.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA e CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de MAURO QUINTINO DE CAMPOS FILHO e MARA PONOCENO DE ARRUDA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

A impetrante alega, ainda, que muito embora tenha sido mencionado pela autoridade coatora que o paciente ostenta condenação por crime de roubo, trata-se de equívoco, pois na verdade ele foi condenado pelo crime de furto e aguarda sua intimação para dar início ao cumprimento da pena, consoante acordão anexo.

Muito embora haja erro na tipificação do delito para fundamentar a prisão preventiva, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser
utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Destaco, ainda, a gravidade da conduta delituosa, uma vez que o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de violência, pois a vítima teve o braço ferido, além de entrar em luta corporal com os suspeitos, bem como em seu depoimento, mencionou que teme por sua vida, pois o paciente é conhecido por praticar roubos na região, o qual é suficiente para indicar sua periculosidade e demonstrar que a prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.

Ademais, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida,
a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...)

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.014/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)”

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020